Tribunal: TJBA
Processo: 8082848-55.2021.8.05.0001
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n. 8082848-55.2021.8.05.0001.3.EDCiv Órgão Julgador: Órgão Especial EMBARGANTE: ALEXANDRE VALECIO DOS SANTOS Advogado(s): DOMINIQUE VIANA SILVA, VIVALDO DO AMARAL ADAES, ENZO LUIZ PARAISO LOPES, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS AO FUNDAMENTO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS É AQUELA QUE OCORRE NO CONTEÚDO DO PRÓPRIO JULGADO, NO QUAL HÁ A IDENTIFICAÇÃO DE PROPOSIÇÕES ENTRE SI INCONCILIÁVEIS. HIPÓTESE DOS AUTOS EM QUE, CORRETAMENTE, SE APLICOU TEMA DO STF QUE RECONHECEU A INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DE REFERÊNCIA À ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INCISO LV, DO ART. 5º DA CF, SITUAÇÃO NA QUAL NÃO RESTA CONFIGURADA A CONTRADIÇÃO APONTADA. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. ESPECIFICADAS AS RAZÕES PELAS QUAIS CONCLUIU-SE PELA NÃO OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8082848-55.2021.8.05.0001.3.EDCiv, em que figuram, como embargante, ALEXANDRE VALECIO DOS SANTOS, e, como embargado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração opostos , nos termos do voto do relator.